Tribunal: TJDFT
Processo: 0742387-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PARTICULAR. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. FALHA. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO. LAUDO PERICIAL. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DANO ESTÉTICO. CONFIGURAÇÃO.

1. O direito processual civil brasileiro adota o livre convencimento motivado como sistema de valoração das provas, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação.

2. O erro médico cometido caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.

3. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade. São direitos subjetivos inatos do ser humano. O valor a ser fixado deverá observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.

4. Reparação por dano moral mantida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, com repercussão negativa em sua imagem.

6. Reparação por dano estético mantida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

7. Apelações desprovidas.